Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Assim, à luz da responsabilidade objetiva, cabe, em regra, à instituição financeira comprovar que o empréstimo foi efetivamente contraído pelo consumidor, conforme preconiza o art. 14, § 3o, do CDC.
2. Não é possível imputar ao consumidor a prova do defeito do serviço prestado ou disponibilizado pelo fornecedor. A este, por força de lei, se atribui o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Cabe à instituição financeira agir com cautela e em observância aos critérios necessários ao celebrar o contrato de mútuo.
4. Considerando que a própria parte autora afirmou que a quantia referente ao empréstimo foi creditada em sua própria conta e, depois, devolvida ao banco, nenhuma das partes sofreu prejuízo de ordem material no que diz respeito ao valor do empréstimo contraído de forma fraudulenta.
5. Todavia, apesar de o autor ter informado a instituição financeira sobre o empréstimo que não havia contraído, o requerente teve descontado de seu contracheque, após o banco ter ciência sobre o ocorrido, quantia indevida, referente à primeira parcela do empréstimo.
6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. Se o prejuízo material experimentado pelo consumidor – e que já foi reparado – foi de baixo valor – R$ 83,00 (oitenta e três reais), ainda que se considere a elevada capacidade econômica do banco, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, não corresponde à gravidade do dano, nem se mostra justa e proporcional, devendo ser reduzida.
8. Não há como reduzir a verba honorária sucumbencial fixada no mínimo legal, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelo parcialmente provido.